Tribunal: TJES
Processo: 0033060-30.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. MULTA DIRIGIDA AO CONTRANTE PRIMEVO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Ao aceitar que o pedido de cancelamento fosse realizado pelo referido condomínio, a Ultragaz consentiu tacitamente com a transferência de titularidade do contrato. Diante dessas considerações, não se mostra possível que a multa rescisória seja imputada à construtora, na medida em que o comportamento da ora recorrente fez nascer para a contratante de origem o direito de ser substituída no contrato de fornecimento de gás; decerto que deve ser respeitada a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e os institutos da
surrectio
e da
supressio
.

II -
Evidenciada a ilegalidade da cobrança, forçosa a confirmação da configuração de danos morais. Isso pois, tratando-se de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito os danos extrapatrimoniais são presumidos.

III -
No que tange ao percentil fixado para os honorários advocatícios, a meu ver, também não há necessidade de reparos no julgamento primevo. Isso porq
ue, foram arbitrados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, consideraram o trabalho realizado pelo patrono.

IV -
Por fim, acerca da reconvenção, entendo serem desnecessárias maiores considerações, tendo em conta que sua causa de pedir já foi devidamente refutada pela fundamentação exarada quando da análise da demanda principal. É dizer, a multa rescisória não pode ser imputada à construtora, devendo ser rejeitado o pedido reconvencional.

V – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033060-30.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: R.M.C. CONSTRUCOES LTDA
APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033060-30.2018.8.08.0035

APTE:
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

APDO:
R.M.C. CONSTRUÇÕES LTDA e CONDOMÍNIO DO ED. VISTA LINDA IV

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da sentença que
julgou procedente a ação de origem, declarando a ausência de responsabilidade da autora (R.M.C. CONSTRUÇÕES) pelo pagamento da multa rescisória decorrente do contrato nº 64445 e imputando-a ao condomínio réu (VISTA LINDA IV), bem como, condenou a ora apelante ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

O juízo primevo também julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ora recorrente e, consequentemente, condenou-a ao pagamento de honorários na monta de 10% sobre o valor atribuído à lide secundária.

Em suas razões, a apelante defendeu a legitimidade da construtora (R.M.C. CONSTRUÇÕES), haja vista que esta foi quem firmou o contrato; que não houve a formalização da cessão de direitos, e que decidir de forma contrária importa em enriquecimento sem causa da referida parte. Argumentou que não houve dano extrapatrimonial e que é devida a multa rescisória, em virtude da necessária observância do
pacta sunt servanda
.

Examinando o caderno processual, concluo que não merece reparo a sentença objurgada.

Extrai-se da peça de defesa que o cancelamento do contrato objeto da lide foi realizado a pedido do síndico do condomínio apelado, sendo este último o beneficiário dos serviços contratados.

Desta forma, a fornecedora, ora recorrente, reconheceu a cessão do contrato realizada entre a construtora e o condomínio, isto é, houve uma aceitação tácita da alteração da posição contratual.

O ajuste inicialmente firmado entre construtora e fornecedora de gás previu, em sua cláusula 9, que "o presente contrato obriga as partes [...] não podendo ser transferido a terceiros sem expressa e prévia anuência das partes" (fl. 51). Não obstante, ao aceitar que o pedido de cancelamento fosse realizado pelo referido condomínio, a Ultragaz consentiu com a transferência de titularidade do contrato, na medida em que não seria possível a um terceiro, estranho à relação contratual, interferir na vigência do negócio jurídico.

Diante dessas considerações, não se mostra possível que a multa rescisória seja imputada à construtora, na medida em que o comportamento da ora recorrente fez nascer para a contratante de origem o direito de ser substituída no contrato de fornecimento de gás; decerto que deve ser respeitada a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e os institutos da
s
u
rrectio
e da
supressio
. Sobre o tema cito os aresto abaixo:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA. RELAÇÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E USO DA MARCA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÕES PENDENTES. SUPRESSIO E SURRECTIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo o instituto da supressio, a consagrada inércia no exercício de direito pelo titular, no curso de relação contratual, gera para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeita ao cumprimento da obrigação negligenciada, caracterizando possível deslealdade a pretensão de retomada posterior do exercício do direito. Precedentes.
2.
[...]

(STJ - AgInt no AREsp: 1795558 PR 2020/0316387-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE GÁS. RELAÇÃO CONTRATUAL LONGEVA. CLÁUSULA DE CONSUMO MÍNIMO NUNCA EXIGIDA. ACEITAÇÃO TÁCITA. COBRANÇA DO CONSUMO MINIMO RETROATIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA FÉ. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. PARTE REQUERIDA QUEM DEU CAUSA. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS AO AUTOR REFERENTES À MULTA RESCISÓRIA. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SUMULA 385 DO STJ. Diante de comportamento constante ao longo dos anos, é possível concluir que a Ré aceitou tacitamente o pagamento apenas do que era consumido, criando-lhe a expectativa de que o contrato continuaria vigendo dessa forma, não podendo agora, 10 anos depois, exigir a cobrança da diferença entre consumo efetivo e o consumo mínimo estipulado.
Não é possível à parte pretender algo contrário a uma atitude anterior, nos termos do principio de que 'a ninguém é lícito 'venire contra factum proprium'. De acordo com a doutrina de Nelson Rosenvald: "[...] o princípio da boa-fé encontra sua justificação no interesse coletivo de que as pessoas pautem seu agir pela cooperação e lealdade, [...] Por isso, a boa-fé objetiva é fonte das obrigações, impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na conformidade do agir do homem comum daquele meio social.
" De acordo com a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, havendo legítimas inscrições preexistentes contra o devedor, incabível a concessão de indenização por danos morais em razão de negativação indevida. (TJ-MG - AC: 10000220103188001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DO AUTOMÓVEL. EXPECTATIVA DE DIREITO AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO (SURRECTIO). I - Surrectio: Ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por essa supressão, surge o direito a favor do devedor, por meio da surrectio, direito este que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo com os costumes. Em outras palavras, enquanto a supressio constituiu a perda de um direito ou de uma posição jurídica pelo seu não exercício no tempo; a surrectio é o surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes. Ambos os conceitos podem ser retirados do art. 330 do CC, constituindo duas faces da mesma moeda. Com efeito, o art. 330 do CC é um claro exemplo do venire contra factum proprium. De acordo com este dispositivo, o pagamento reiteradamente feito em outro lugar faz presumir renúncia tácita do credor relativamente ao previsto no contrato. Assim, se o contrato previu um determinado local para pagamento. Mas,
durante certo período, o credor aceitou que o pagamento fosse feito em outro local, ele não poderá alegar que o devedor cometeu ato ilícito e, sim, haverá o supressio do direito do credor em receber no local X e o surrectio do direito do devedor pagar no local Y
. II -
Assim, a supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia reiterada de uma das partes, ao longo de um contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa. Por outro lado, a surrectio serve para criar um direito em consequência do continuado comportamento de alguém, ainda que ao arrepio da lei ou do contrato.
III - Registre-se que a apelante deveria ter agido de outra forma em vez de retenção do veículo; ficou inerte quanto ao que tange a pretensão de receber o que ficou inadimplido, dando azo a expectativa de pleno desfazimento do negócio por parte da apelada. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 04400124320158090097, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/02/2018)

Evidenciada a ilegalidade da cobrança, forçosa a confirmação da configuração de danos morais. Isso pois, tratando-se de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito os danos extrapatrimoniais são presumidos. Tal entendimento há muito vem sendo adotado pelo C. STJ e por este E. TJES, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente.
3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Agravo interno NA APELAÇÃO CÍVEL. Protesto indevido. Pessoa jurídica. Dano moral in re ipsa. Endossatário. BANCO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O dano moral decorrente do protesto indevido se configura in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que o prejudicado seja pessoa jurídica. Precedentes do C. STJ.
2) [...] (TJ-ES - AGV: 00147218820128080049, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 01/03/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2016)

Em evolução, no que tange
ao percentil fixado para os

honorários advocatícios
,
a meu ver, também não há necessidade de reparos no julgamento primevo. Isso porq
ue, foram arbitrados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, consideraram o trabalho realizado pelo patrono.

Por fim, acerca da reconvenção, entendo serem desnecessárias maiores considerações, tendo em conta que sua causa de pedir já foi devidamente refutada pela fundamentação exarada quando da análise da demanda principal. É dizer, a multa rescisória não pode ser imputada à construtora, devendo ser rejeitado o pedido reconvencional.

Ante ao narrado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS. ACEITAÇÃO TÁCITA DA MODIFICAÇÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. MULTA DIRIGIDA AO CONTRANTE PRIMEVO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Ao aceitar que o pedido de cancelamento fosse realizado pelo referido condomínio, a Ultragaz consentiu tacitamente com a transferência de titularidade do contrato. Diante dessas considerações, não se mostra possível que a multa rescisória seja imputada à construtora, na medida em que o comportamento da ora recorrente fez nascer para a contratante de origem o direito de ser substituída no contrato de fornecimento de gás; decerto que deve ser respeitada a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e os institutos da
surrectio
e da
supressio
.

II -
Evidenciada a ilegalidade da cobrança, forçosa a confirmação da configuração de danos morais. Isso pois, tratando-se de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito os danos extrapatrimoniais são presumidos.

III -
No que tange ao percentil fixado para os honorários advocatícios, a meu ver, também não há necessidade de reparos no julgamento primevo. Isso porq
ue, foram arbitrados em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, consideraram o trabalho realizado pelo patrono.

IV -
Por fim, acerca da reconvenção, entendo serem desnecessárias maiores considerações, tendo em conta que sua causa de pedir já foi devidamente refutada pela fundamentação exarada quando da análise da demanda principal. É dizer, a multa rescisória não pode ser imputada à construtora, devendo ser rejeitado o pedido reconvencional.

V – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.